Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA PELA COMPLEXIDADE PROBATÓRIA E POR NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA ANATEL NO FEITO REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO. DEMORA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NÃO JUSTIFICADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de incompetência, em razão da necessidade de produção de prova pericial, o que tornaria a demanda complexa e impediria a sua tramitação em sede de Juizados Especiais. Defende, ainda, preliminarmente, a necessidade de participação da ANATEL no litígio, em razão do monitoramento da qualidade do serviço prestado, para se assegurar a ampla defesa e o contraditório. Aduz, ainda, preliminarmente, a ausência de fundamentação da sentença e entende ter ocorrido diversas omissões no julgado. No mérito, defende a utilização das telas sistêmicas como meio de prova, telas estas que demonstrariam que não houve falha na prestação do serviço. Quanto aos danos morais, afirma que a parte autora não comprovou o que o teria causado e que, ainda que comprovado, não ultrapassaria o limite do mero dissabor incapaz de causar abalo moral a ser indenizado. Por fim, defende a inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18723727/18723728). Contrarrazões apresentadas (ID 18723733).
III. Consoante previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção de prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito sumaríssimo. Na situação em análise, a pretensão de o autor é obter indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação do serviço que, supostamente, o levou a perder demasiado tempo para solucionar. Nesse contexto, entende-se desnecessária a produção de prova pericial, ainda mais quando a solução da lide não demanda a análise da qualidade do serviço prestado, mas sim se houve demasiada perda de tempo do consumidor para sanar a alegada interrupção. Ademais, não há nos autos complexidade da causa que demonstre a necessidade de participação da ANATEL para prestar qualquer tipo de esclarecimento acerca da qualidade do serviço, fato que não gera ofensa aos princípios do contraditório de da ampla defesa. Não havendo complexidade probatória, rejeita-se as preliminares de incompetência suscitadas.
IV. Em sede de Juizados Especiais não está o magistrado adstrito aos termos do art. 489, §1o, do CPC, não se justificando, desse modo, arguição de nulidade na sentença. Neste sentido, confira-se o enunciado no 162 do FONAJE: “Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte - MG)”. Ademais, a sentença mostra-se suficientemente fundamentada, tendo atendido ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, apreciando as alegações de ambas as partes à luz do acervo documental carreado aos autos, não sendo causa de nulidade o fato de ter chegado à conclusão diversa da pretendida pela parte recorrente. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. No caso, a parte autora sustentou na sua inicial que no período de 15/01/2020 a 01/02/2020 houve interrupção dos serviços de telefonia prestados pela parte ré em razão de má instalação da fiação telefônica; que, por diversas vezes, entrou em contato com a empresa requerida, agendando diversas visitas técnicas para solução do problema.
VII. A parte ré, por sua vez, afirma que não houve falha na prestação dos serviços, o que pode ser constatado pelas telas sistêmicas que acosta aos autos; que no sistema interno da operadora consta que foram realizadas diversas visitas técnicas e reparos na rede externa sempre que solicitado pelo cliente, não havendo dúvidas de que a cumpriu adequadamente a prestação dos serviços de telefonia fixa e internet e; que a ordem de serviço foi encerrada após a parte autora ter confirmado o perfeito funcionamento dos serviços, momento em que disponibilizou crédito no valor de R$ 79,00 como forma de compensação pelo suposto período de 17 dias em que o autor não conseguiu utilizar os serviços.
VIII. É cediço que o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor compete ao réu, na forma do preceituado no art. 373, Inc. II do CPC. Neste sentido, caberia a empresa requerida acostar aos autos as gravações relativas aos protocolos informados (mais de 15 agendamentos de visitas técnicas no período de 17/01 a 25/01 – ID 18723634/18723641), comprovando o comportamento insistente do consumidor em agendar visitas técnicas, quase que diariamente, mas não o fez. Poderia ainda ter refutado a alegação do autor de ausência de comparecimento do técnico em boa parte dos agendamentos, mas também preferiu a inércia, aduzindo, tão somente, que a ordem de serviço foi fechada quando confirmada, pelo consumidor, a solução do problema. Ademais, a concessão de desconto de mais da metade do valor da fatura não se mostra mera cordialidade da empresa requerida, devendo ser enxergada como assunção da falha na prestação do serviço.
IX. Tais fatos superam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, pois violam os direitos de personalidade da parte consumidora, aplicando-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois a parte autora foi obrigada a entrar em contato por diversas vezes com a empresa de telefonia requerida na tentativa de solucionar o problema ao qual não deu causa, tendo sucesso, como visto, somente após 15 agendamentos de visitas técnicas.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.